Tribunal: STF
Processo: AI 161234
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário.
          Correção  monetária. Princípio da  legalidade (art. 5., II,
da Constituição Federal). Prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
1.          Não   tendo  o   acórdão   extraordinariamente  recorrido
focalizado  o tema  da correção  monetária, em  face do  princípio da
legalidade  (inciso II do  art. 5. da  C.F.), segundo o qual "ninguem
será  obrigado a  fazer  ou deixar  de  fazer alguma  coisa  senao em
virtude  de  lei",  o  R.E., com  alegação  de  ofensa  a  essa norma
constitucional,  não podia  mesmo ter  sido admitido  na instância de
origem,  como não  foi, a  falta de  prequestionamento (Sumulas 282 e
356).
2.         De  se  ressaltar, ainda,  que  a  correção  monetária foi
concedida  sob enfoque infraconstitucional e a questão ficou preclusa
com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado,
que  negou seguimento a agravo oposto ao não processamento do recurso
especial.
3.        Agravo regimental improvido.